Tribunal: TJPA
Processo: 0010085-15.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010085-15.2018.8.14.0110

APELANTE: WARLEN MOURA DA CONCEICAO, ANDRE SILVA MONTELES, JACKSON SILVA DA COSTA, PEDRO PAULO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – DIVERSOS APELANTES E PENA – ARTIGOS 157, §1°, §2°, I e V e §2°-A, do CP. APELANTES WARLEN, PEDRO PAULO E JACKSON PUGNAM PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
Materialidade e autoria delitiva em relação a todos os apelantes encontram-se devidamente fundamentadas, pelos documentos colacionados aos autos, especialmente o Auto de apresentação e apreensão, bem como pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão dos mesmos, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ALTERNATIVAMENTE, PLEITEIAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o magistrado fixou a reprimenda para ambos acima do mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.
APELANTE ANDRÉ SILVA PUGNA PELA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Inocorrência.
Devidamente comprovada pelos depoimentos constantes do autos, especialmente declarações das vítimas e confissão dos apelantes, razão pela qual torna-se inviável a sua exclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA TODOS OS APELANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WARLEN MOURA DA CONCEIÇÃO
,
PEDRO PAULO DA SILV
A, JACKSON SILVA DA COSTA E ANDRÉ SILVA MONTELES,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que os condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §1°, §2°, I e V e §2°-A, do CP, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, de reclusão, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa para Warlen, de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa para André e Pedro, e de 14 (quatorze) anos de reclusão, e o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa para Jackson, sendo fixado para todos, o regime inicial fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram em peças separadas.

WARLEN MOURA DA CONCEIÇÃO, requer sua absolvição, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal. Ao final, o préquestionamento das matérias.

PEDRO PAULO DA SILVA E JACKSON SILVA DA COSTA, pleiteiam sua absolvição, alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal. Ao final, o préquestionamento das matérias.

ANDRÉ SILVA MONTELES, por sua vez pugna pela exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°-A, I, do CP, alegando que restou comprovada a utilização de simulacro no ato ilícito, que sejam aplicados seus reflexos na dosimetria da pena.

Em contrarrazões aos três recursos, o Ministério Público requer o improvimento recursal em relação a todos os apelantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória ora guerreada.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

WARLEN MOURA DA CONCEIÇÃO, requer sua absolvição, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal. Ao final, o préquestionamento das matérias.

PEDRO PAULO DA SILVA E JACKSON SILVA DA COSTA, pleiteiam sua absolvição, alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal. Ao final, o préquestionamento das matérias.

ANDRÉ SILVA MONTELES, por sua vez pugna pela exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°-A, I, do CP, alegando que restou comprovada a utilização de simulacro no ato ilícito, que sejam aplicados seus reflexos na dosimetria da pena.

Dos recursos, verifica-se que a primeira tese defensiva é a absolvição, comum a todos os apelantes, pelo que passo a analisar conjuntamente.

A materialidade resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto, bem como pelo relato das vítimas e testemunhas durante toda instrução.

De igual forma, a autoria delitiva, através dos depoimentos das vítimas, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Juarez da Silva Pessanha, declarou que é que é proprietário da “fazenda dois irmãos” e que, no dia dos fatos, estava no chiqueiro dos porcos quando foi abordado por um dos assaltantes. Em seguida, foi levado para dentro da fazenda pelos quatro réus, momento em que foi agredido com uma coronhada na cabeça. Alegou que conseguiu gritar e avisar seu genro, que também reside na fazenda. Que foi amarrado, junto com seu filho LUCAS FERREIRA, sua esposa e seu outro filho MATEUS. Em seguida, os réus passaram a agredir o declarante e seu filho, com coronhada e pauladas na cabeça, fazendo roleta russa, com o objetivo de que informassem onde estava o cofre. Acrescentou ainda que os acusados colocaram todos seus pertences dentro de uma caminhonete e empreenderam fuga.

A vítima Lucas Ferreira Pessanha, confirmou que toda a ação ocorreu com bastante violência e ameaça de morte, declarou ainda que os Acusados colocaram o cano de uma arma na boca do seu pai, ameaçando-o de morte, caso não mostrasse onde estava guardado o dinheiro. Relatou que os réus realizaram roleta russa, colocando um projétil no revólver, apontando para a cabeça de cada um na família.

A testemunha Alacid Modesto Costa corroborou as alegações das vítimas.

O apelante Warlen Moura da Conceição, declarou que já havia trabalhado na fazenda das vítimas e sabia da rotina dos moradores. Que foi ele quem convidou os outros acusados para realizarem o roubo. Assumiu ser o autor intelectual do crime, juntamente com Pedro Paulo. Por fim, informou que os réus Jackson Silva da Costa, André Silva Monteles e Pedro Paulo da Silva estavam com armas de fogo.

Os apelantes André Silva Monteles e Pedro Paulo da Silva, também confessaram a pratica do crime.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
–
Omissis...

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

Passo a analisar os pedidos alternativos de fixação da pena base no mínimo legal.

Warlen Moura da Conceição, requer a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto, para fixa-la acima do mínimo, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade (concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise demonstra-se em grau elevado, na medida em que praticou os delitos de forma fria e consciente, utilizando-se de violência exacerbada, colocando o cano da arma na boca da vítima Juarez, apontando a arma para a cabeça dos membros da família, agredindo com coronhada e pauladas as vítimas Juarez e Lucas e fazenda "roleta-russa", Além disso, utilizou-se de informações privilegiadas que possuía das vítimas, uma vez que já trabalhou na fazenda dos mesmos, inclusive, o melhor horário para o ataque), circunstâncias (desfavoráveis por vários motivos: foi restringida a liberdade das vítimas, tendo sido todas amarradas; a ação delituosa se deu na residência das vítimas e em horário noturno, valendo-se o agente da menor movimentação de pessoas e vislumbrando maior êxito na empreitada criminosa) e consequências do crime (ante o sentimento de terror instalado na família, que teve sua residência invadida, sofrendo com violência física e psicológica, vendo os demais entes serem agredidos), dessa forma, devidamente fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa.

Para Pedro Paulo, o magistrado negativou a culpabilidade (ia e Consciente, utilizando-se de violência exacerbada, colocando o cano da arma na boca da vítima Juarez, apontando a arma para a cabeça dos membros da família, agredindo com coronhada e pauladas as vítimas Juarez e Lucas e fazenda "roleta-russa"), de igual forma as circunstâncias (desfavoráveis por vários motivos; foi restringida a liberdade das vítimas, tendo sido todas amarradas; a ação C delituosa se deu na residência das vítimas e em horário noturno, valendo-se o agente da menor movimentação de pessoas e vislumbrando maior êxito na empreitada criminosa. Além disso, as circunstâncias são desfavoráveis por ter agido o acusado em concurso de agentes (SIJ - HC n 347737/MS), e por terem sido imputadas três qualificadoras ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto as qualificadoras dos incisos II e Y do parágrafo 2® do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal) e consequências (ante o sentimento de terror instalado na família, que teve sua residência invadida, sofrendo com violência física e psicológica, vendo os demais entes serem agredidos), aplicando-lhe a reprimenda inicial em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa.6

Em relação ao apelante Jackson Silva da Costa, com a mesma fundamentação referente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime teve sua reprimenda inicial fixada em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa.

Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita quando da aplicação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal e ainda porque entendo que a pena restou razoável e adequada nessa fase, ao caso concreto.

ANDRÉ SILVA MONTELES, por sua vez pugna pela exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°-A, I, do CP, alegando que restou comprovada a utilização de simulacro no ato ilícito, que sejam aplicados seus reflexos na dosimetria da pena, no entanto, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi exercida a violência e grave ameaça com o uso de armas de fogo, tendo inclusive os apelantes desferido coronhadas na cabeça das vítimas, colocando o cano da arma na boca de uma delas e ainda realizaram “roleta russa” como forma de tortura psicológica, fato também comprovado pelas declarações de Warlen Moura da Conceição, quando afirmou que os outros apelantes estavam com arma de fogo.

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da arma de fogo, devidamente utilizada no delito.

Quanto ao préquestionamento da matéria como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, para que a sentença condenatória contra todos os apelantes seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022